Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-85.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001365-85.2015.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA STUTZ SOUZA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

APELADO: ALIENE CAETANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

EMENTA

Apelação Cível. Imissão na posse. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial, realizado pela Caixa Econômica Federal. Agravos Internos julgados prejudicados. Validade da complementação do preparo recursal. Gratuidade da Justiça deferida, com efeitos a partir da decisão. Efeito suspensivo atribuído ao presente recurso de apelação, revogado. MÉRITO. Restou demonstrado que a apelada adquiriu os imóveis, objeto da lide, junto a Caixa Econômica Federal, mediante Leilão Público, em razão da falta de pagamento do saldo de financiamento, pela mutuária originária, ora apelante. No caso sub judice, constata-se que os bens foram adjudicados pela CEF e, posteriormente, alienados à recorrida, com o devido registro no Cartório de Imóveis. Sendo assim, é indubitável o direito da mesma de ter a posse dos bens adquiridos, devidamente registrados e averbados. Inteligência da Súmula 487 do STF.

A existência de pendência da ação proposta pela apelante em face da CEF, em outro Juízo, não se configura óbice à imissão determinada neste feito, visto que a pendência de ação anulatória do procedimento extrajudicial de leilão realizado pela CEF não impede a tramitação e o julgamento de ação de imissão na posse ajuizada pela apelada, o que encontra fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97. Direito à retenção e//ou indenização por benfeitorias. Impossibilidade, haja vista que não podem ser exigidas pelo terceiro adquirente (
art. 27, §4º da Lei 9.514/97). Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa (§ 3º, art. 98, CPC). Sentença mantida.
Recurso não provido
.